Tribunal: STF
Processo: ARE 1357904
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Empresa Folha da Manhã S.A. e outro, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 4, e-STJ fls. 376/393), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ficou assim ementado (peça 4, e-STJ fls. 351/364):



    APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Dano moral. Insurgência em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de divulgação de imagens de menor, sem a utilização de efeitos especiais de mídia. Alegações dos requeridos de que a matéria jornalística visava tão somente informar, além de não mostrar o rosto da adolescente, não lhe causando prejuízo que desse causa à indenização pleiteada. Alegações da requerente de que o valor arbitrado para a referida indenização é irrisório em face do ocorrido. Violação aos artigos 143 e 247 do ECA. Proteção concedida à imagem e identidade de adolescentes. Ofensa à honra objetiva do menor de idade configurada. Dano extrapatrimonial presumido (in re ipsa). Indenização majorada para R$ 10.000,00. Valor que se mostra adequado e proporcional à peculiaridade da hipótese. Juros de mora – aplicável a Súmula 54 do STJ - juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Sentença parcialmente reformada. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. Recurso de apelação da recorrente-requerente PARCIALMENTE PROVIDO para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a r. sentença apelada em seus ulteriores termos. Recurso de apelação dos recorrentes-requeridos DESPROVIDO.



    Apontando a eventual violação das normas contidas nos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da Carta Federal, os recorrente sustentam, em síntese, que:



    31. A recorrida, se de fato foi identificada, o foi em razão da enorme repercussão e gravidade do caso, que envolve comportamento cruel praticado contra crianças, justamente no ambiente escolar, por profissionais da educação. A matéria jornalística publicada pelos recorrentes não apresenta seu nome e em traz qualquer elemento que, mesmo em tese, permitisse a identificação da recorrida. Repita-se: a publicação da matéria, acompanhada da fotografia e do vídeo – desfocados e com qualidade ruim, em nada influenciaram na identificação das pessoas envolvidas no caso.



    [...]



    33. A matéria, meramente narrativa, cujos fatos foram devidamente apurados junto a fontes fidedignas, eivada de interesse público e que noticia fatos verídicos, sem fazer menção ao nome das participantes é lícita e não extrapola o direito de informar dos recorrentes. Aliás, a imprensa possui o dever institucional de informar, sendo incabível a condenação imposta.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou contrariamente aos pleitos dos recorrentes (peça 20).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    Consigno, desde logo, que os temas concernente à suposta transgressão aos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da Constituição não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco foram suscitadas em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Mesmo que se pudesse superar esse óbice, ainda assim o pleito do recorrente não seria acolhido.



    Transcrevo o pertinente trecho do acórdão recorrido proferido pelo Tribunal a quo: 



    Pesem as alegações dos demandados, a filmagem trazida aos autos pela autora (CD anexo fls. 90) exibe claramente o rosto da demandante (...). Diante disso, e sendo certo que à época da exibição das imagens a autora era menor de idade, contando com 17 anos, a matéria jornalística afrontou a especial proteção concedida à imagem e identidade das crianças e adolescentes, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente nos artigos 17, artigo 100, inciso V e artigo 143 [...]



    Nesse contexto, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa em interpretação de legislação infraconstitucional e avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelos recorrentes qualificar-se-ia como reflexa.



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso extraordinário, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator